Tribunal: TCU
Processo: 038.711/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer, em caráter de urgência, a realização rigorosa de auditoria em todos os contratos de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta da União em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A, figure como instituição garantidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de Solicitação do Congresso Nacional - SCN, materializada pela aprovação e envio a esta Corte pela chamada "CPI da Pandemia", do Requerimento 1503/2021, de autoria dos Senadores Rogério Carvalho (PT/SE) e Humberto Costa (PT/PE), que solicita ao TCU a realização de fiscalização em todos os contratos de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta da União em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A, CNPJ 23.706.333/0001-36, figure como instituição garantidora; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer da presente SCN por atender aos requisitos de admissibilidade de que tratam os arts. 4o, inciso I, alínea 'b', da Resolução TCU 215/2008, e 232, inciso III, do RITCU; 9.2. fixar o prazo de setenta dias para o atendimento da presente SCN, nos termos do estabelecido nos arts. 14, inciso I, e 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, contados na forma fixada pelo art. 15, § 1o, da citada resolução; 9.3. autorizar a realização das medidas preliminares sugeridas pela Selog na instrução que integra a peça 12, sem prejuízo de que, adicionalmente e nos termos dos arts. 157 e 187 do RITCU, seja promovida diligência junto ao Banco Central do Brasil - Bacen para que, no prazo máximo de quinze dias, informe a esta Corte de Contas se a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A, CNPJ 23.706.333/0001-36, possui autorização para operar como instituição financeira e, como tal, a prestar garantia sob a forma de fiança bancária; 9.4. notificar a autoridade solicitante da presente decisão, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.